Tribunal: STF
Processo: ARE 829600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SÚMULAS 279, 282 e 356/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇAO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    Não há, no caso, prequestionamento da matéria constitucional prevista nos arts. 5º LXXVIII, e 37, caput, da Constituição. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da regularidade do procedimento administrativo, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.